Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-25.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-25.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUBEM DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MARIO SERGIO FREITAS COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
IATA PASSOS FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

2.
Alegações do Embargante.
O Embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa decorrente da suspensão da audiência de instrução, contradição ao fundamentar a improcedência na ausência de prova oral que teria sido impedida de produzir, e omissão na análise dos efeitos da revelia do corréu. Requer o prequestionamento dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 10, 373, I, 455 e 1.022 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa e manter a improcedência dos pedidos por ausência de provas.

III. Razões de decidir

4.

Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado apreciou devidamente a tese de cerceamento de defesa, consignando que a responsabilidade pela não produção da prova oral decorreu da inércia do próprio autor. O autor manifestou interesse na oitiva de testemunhas sem indicar o rol respectivo, compareceu à audiência designada desacompanhado de testemunhas, não as intimou nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil e não requereu expressamente a redesignação do ato após a suspensão.

6. Inexiste contradição em afastar o cerceamento de defesa e manter a improcedência por ausência de provas, pois a oportunidade de provar foi concedida, mas não foi adequadamente aproveitada pela parte.

7. O acórdão manifestou-se expressamente sobre os efeitos da revelia, afirmando que a contestação apresentada por um dos réus obsta os efeitos materiais da revelia em relação ao corréu revel, conforme previsão do Código de Processo Civil.

8. A simples alegação de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos declaratórios quando não demonstrados os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 373, I, 455, 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000504-25.2015.8.05.0034
, em que figuram como Embargante RUBEM DE SOUZA BRITO e como Embargados MARIO SERGIO FREITAS COSTA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08